Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721711-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO CESARIO ALMEIDA, DAYANE CESARIO ALMEIDA RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER, ANDREA ALMEIDA ANDRADE, ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO C/C REDUÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO CC/16. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por Adriano Cesário Almeida e Dayane Cesário Almeida contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado pelos ora apelantes, no tocante à declaração de nulidade de doação inoficiosa, por verificar a ocorrência de prescrição. 2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa” (REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022). Ademais, o termo a quo do aludido prazo prescricional consiste, em regra, na data do registro do ato que se pretende anular. 3. Extrai-se dos autos que os irmãos Adriano e Dayane ajuizaram, em 23/5/2023, ação declaratória de nulidade de doação c/c redução de doação inoficiosa, discorrendo que o genitor, quando em vida, realizou doações de quotas societárias em prol dos filhos Adriana, Andrea e André, prejudicando os demais herdeiros. Acrescentaram que houve simulação, pois o genitor, a despeito de não possuir mais quotas societárias, continuou administrando e participando da gestão da empresa. 4. Se o ato jurídico questionado pelos autores foi praticado na vigência do Código Civil de 1916, depreende-se que a ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa se submete ao prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, sendo que, com o advento do Código Civil de 2002, o prazo foi reduzido para 10 (dez) anos. De acordo com a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC/02 e tendo em vista que, quando da entrada em vigor do CC/02, já tinha transcorrido mais da metade do reportado prazo, verifica-se que subsiste a aplicação do prazo prescricional vintenário, fulminando-se a pretensão em 27/11/2009. 5. Impende reforçar, como asseverado pela d. sentenciante, que, “mesmo que se considere a data da última alteração contratual, quando OSMAR se retirou da sociedade, em 01/02/1996, arquivado na JCISDF em 27/08/1996 (ID 159704652), há que ser reconhecida a prescrição, eis que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 10/01/2003, apenas havia decorrido 6 anos e 4 meses e, assim, passou-se a considerar o prazo prescricional decenário, tendo a prescrição ocorrido em 26/08/2006”. 6. Anote-se que as alegações dos apelantes no tocante à ocorrência de simulação quanto às doações das quotas societárias, sob o argumento de que o genitor continuou na administração da empresa, não favorecem a pretensão delineada na petição inicial, pois, na presente ação, não se questionam atos de gestão, afigurando-se, portanto, que os recorrentes intentam apenas afastar a incidência do prazo extintivo com tal argumentação. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.846 do Código Civil, ao utilizar como marco inicial para contagem da prescrição a data em que foram realizadas as doações. Aduzem que a data da morte do pai (ciência da doação inoficiosa) deve ser considerada o termo a quo para a contagem do lapso prescricional. Pedem, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WILSON CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR (OAB/GO 36.643), JOAQUIM CÂNDIDO DOS SANTOS JÚNIOR (OAB/GO 27.879) e KLEBER OGAWA DOS SANTOS, (OAB/SP 268.432 e (OAB/DF 68.063). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.846 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional, seja vintenário ou decenal, conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.915.717/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp 2.383.715, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/10/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria trânsito. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da análise dos argumentos e dos documentos coligidos pela parte, verifica-se que o ato jurídico o questionado pelos autores consiste na 4a alteração do contrato social de PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda., cujo arquivamento na Junta Comercial ocorreu em 28/11/1989 (ID 49341159). Tratando-se de ato praticado na vigência do Código Civil de 1916, a ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa se submete ao prazo prescricional vintenário, sendo que, com o advento do Código Civil de 2002, o prazo foi reduzido para 10 (dez) anos. De acordo com a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC/02[1], em se tratando de prazo em curso que ainda não tenha atingido a metade do previsto na lei anterior, a prescrição é regida pelo prazo estipulado pela nova legislação, com a contagem do prazo iniciando da data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, qual seja, o dia 11/1/2003. Assim, no caso, subsiste a aplicação do prazo prescricional vintenário, fulminando-se a pretensão em 27/11/2009. Impende reforçar, como asseverado pela d. sentenciante, que, “mesmo que se considere a data da última alteração contratual, quando OSMAR se retirou da sociedade, em 01/02/1996, arquivado na JCISDF em 27/08/1996 (ID 159704652), há que ser reconhecida a prescrição, eis que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 10/01/2003, apenas havia decorrido 6 anos e 4 meses e, assim, passou-se a considerar o prazo prescricional decenário, tendo a prescrição ocorrido em 26/08/2006”. Anote-se que as alegações dos apelantes no tocante à ocorrência de simulação quanto às doações das quotas societárias, sob o argumento de que o genitor continuou na administração da empresa, não favorecem a pretensão delineada na petição inicial, pois, na presente ação, não se questionam atos de gestão, afigurando-se, portanto, que os recorrentes intentam apenas afastar a incidência do prazo extintivo com tal argumentação” (ID 49508678 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, em petição de ID no 52054990, os recorrentes requerem a desconsideração do recurso especial apresentado no ID no 52010468, uma vez que foi protocolado em momento anterior a sua revisão e formatação. Apresenta novo recurso especial no ID no 52056170. Indefiro o requerimento formulado porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual, devendo ser analisado o primeiro recurso interposto. Determino, ao fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados WILSON CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR (OAB/GO 36.643), JOAQUIM CÂNDIDO DOS SANTOS JÚNIOR (OAB/GO 27.879) e KLEBER OGAWA DOS SANTOS, (OAB/SP 268.432 e (OAB/DF 68.063). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030